Tribunal: TJSP
Processo: 0001092-37.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001092-37.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante SANDVAL
OLIVEIRA PALMEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001092-37.2020.8.26.0026 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001092-37.2020.8.26.0996
COMARCA: BAURU - DEECRIM UR3
AGRAVANTE: SANDVAL OLIVEIRA PALMEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.605
Agravo em execução - Execução Criminal - Falta grave.
PRELIMINAR.
Inocorrência de ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa em razão de o sentenciado não ter sido ouvido
em Juízo antes da decisão que reconheceu suspensão do
benefício Inocorrência de prejuízo Preliminar rejeitada.
Procedimento disciplinar
Existência de provas suficientes
quanto à autoria e materialidade - Documentação constante
na sindicância - Relatos de agentes públicos possuem
credibilidade
Inexistência de indícios de que tenham
prestado depoimentos falsos a fim de prejudicar o
sentenciado. Incabível a desclassificação de falta grave para
falta
média,
haja
vista
previsão
legal
expressa,
caracterizando a conduta do agravante como falta disciplinar
de natureza grave
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes Decisão mantida.
Preliminar rejeitada, ecurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando SANDVAL OLIVEIRA PALMEIRA contra a r. decisão de fls. 09/11,
do D. Juízo do DEECRIM UR3, da Comarca De Bauru, que reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos
antes da data da falta, bem como a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime prisional e determinou a regressão de regime do
sentenciado.
Requer,
preliminarmente,
a
declaração
da
nulidade
decorrente de ausência de oitiva judicial do agravante. No mérito, argui a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001092-37.2020.8.26.0026 -Voto no
3
absolvição ou a desclassificação para falta média (fls. 01/06).
Foi apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 14/717).
Mantida a decisão (fl. 18), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 31/44).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
Inicialmente, a preliminar arguida não comporta guarida.
Consta dos autos que o sentenciado praticou falta grave em
09/09/2019, devidamente apurada em sindicância, infringindo ao art. 50, inciso
VII, da Lei de Execução Penal.
Assim, quanto à alegação de que a ausência de oitiva
judicial do agravante cerceou seu direito ao exercício do contraditório e da ampla
defesa, melhor sorte não lhe é reservada.
Durante o procedimento disciplinar, verifica-se que o
sentenciado foi devidamente ouvido, eis que suas declarações foram tomadas
por escrito pela Autoridade apuradora, na presença de advogada da FUNAP, nos
termos do art. 118, § 2o, da LEP (fl. 33).
Assim sendo, sem razão o recorrente ao alegar afronta ao
princípio da ampla defesa por não ter sido oportunizada ao Juiz da execução
ouvir o sentenciado antes da decisão que reconheceu a prática da falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001092-37.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Com efeito, em outro caso semelhante, este Relator decidiu
no seguinte sentido, nos autos de Habeas Corpus no 990.08.135293-1, citando
fundamentação do Juízo “a quo” nos seguintes termos:
“Inicialmente, em relação a preliminar arguida, tenho-a
como improcedente.
Com efeito, assim que concluído o procedimento
administrativo pela unidade prisional, este foi encaminhado a Juízo e foi
determinada a notificação do sentenciado para apresentar defesa nos
termos do art. 118, par. 2o, da LEP, o que de fato foi feito, sendo suas
declarações tomadas por escrito pelo Diretor da Unidade Prisional na
presença de Advogado da Funap.
Verifica-se dessa forma que o sentenciado teve direito à
ampla defesa, havendo o regular cumprimento do art. 118, par. 2o da LEP,
mesmo considerado o fato do sentenciado ter expressamente renunciado
sua oitiva perante o Juízo.
É importante ressaltar neste caso que a interpretação do
disposto no art. 118, par. 2o. da LEP há muito está sedimentada no sentido
de que o que se deve garantir é a prévia manifestação do sentenciado e não,
literalmente, sua ouvida em audiência solene e previamente marcada com o
Juiz. Aliás, isso já constava da própria exposição de motivos da Lei de
Execução Penal, que seu item 84 deixa claro que o que se pretende
assegurar é a defesa do sentenciado.
Bem por isso, os diversos órgãos de execução penal
inclusive os Advogados da FUNAP e Procuradores do Estado que à época
faziam as vezes da Defensoria Pública, firmaram entendimento que vem
sendo ratificado desde o 1o Encontro de Execução Criminal e Administração
Penitenciária, no sentido de que: 'a oitiva do sentenciado, a que se refere o
artigo 118 da Lei de Execuções Penais, pode ser feita por escrito ou
realizada pelo diretor da unidade prisional, na presença de advogado1'.
1 Enunciado n. 7 da Carta de Mogi das Cruzes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001092-37.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Tal entendimento também foi reafirmado no Encontro de
Juízes de Execução Penal do Estado de São Paulo2, promovido pela
Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça, com o
seguinte Enunciado: '10) A oitiva do § 2o. do artigo 118 da Lei de Execuções
Penais pode, a critério do juiz, ser realizada pelo Diretor do Estabelecimento
prisional, na presença de advogado'.
Ora, o que o parágrafo 2o exige é que o condenado seja
previamente ouvido, isto é, que lhe seja assegurado o contraditório, para
que possa se manifestar e não, necessariamente, que a única forma de ser
ouvido seja em audiência solene no Fórum pelo Juiz. Lembro novamente
que a época da edição da Lei de Execuções Penais não havia ainda a
Constituição de 1988 e os procedimentos administrativos, em regra, não
resguardavam a mínima possibilidade de o preso ser previamente ouvido,
ou seja, dar a sua versão no próprio procedimento antes da aplicação da
sanção pela autoridade administrativa.
(...)
Ademais, a aplicação dos entendimentos supracitados
garante não só ao sentenciado a ampla defesa, mas também a duração
razoável do processo e a desburocratização dos procedimentos em
execução penal que tanto a sociedade cobra, isso sem contar os milhares
de litros de combustíveis gastos com escolta que são economizados, as
centenas de policiais que deixam de ser retirados do policiamento
ostensivo para escolta e a segurança pública que se garante com essa
medida. No âmbito do Poder Judiciário, é evidente a grande evolução nos
aspecto econômico e na agilização dos processos, tendo em vista a
dispensa da expedição de Cartas Precatórias e demais atos atinentes à
oitiva em Juízo, possibilitando-se, assim, a rápida definição da situação
processual do sentenciado.
Certamente que toda essa racionalização, simplificação
e desburocratização de procedimentos, sem a retirada de quaisquer dos
direitos do sentenciado, é o objetivo a ser atingido por todos os órgãos que
2 Conforme Comunicado CG 231/2007 DOE de 12.03.2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001092-37.2020.8.26.0026 -Voto no
6
atuam na execução penal.” (g/n)
Como se vê, não se demonstrou qualquer prejuízo ao
sentenciado e caso fosse designada sua nova oitiva, agora perante o Juiz das
Execuções, ele apenas afirmaria o que anteriormente afirmou quando ouvido pelo
Diretor da Unidade Prisional, devidamente assistido por defensor.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
É dos autos que o sentenciado praticou falta disciplinar de
natureza grave em 09/09/2019, consistente em posse de aparelho de telefone
celular móvel e bateria.
Consta dos autos que, durante a revista geral no raio III, nos
pertences do sentenciado, um aparelho celular da marca LG, com bateria e sem
número de EMEI aparente, apresentando-se o sentenciado como proprietário e
responsável pelo itens (fl. 33).
O agravante foi ouvido, na presença de advogado, ocasião
em que negou os fatos, mas os agentes de segurança penitenciária, em seus
depoimentos, confirmaram o que foi consignado na comunicação do evento (fl.
40).
Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro
grau.
Assim, não prospera o pedido de absolvição ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001092-37.2020.8.26.0026 -Voto no
7
desclassificação da conduta do agravante para falta disciplinar de natureza
média.
Conforme se verifica, os depoimentos dos agentes
penitenciários são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Inviável, também, o pedido de desclassificação da falta
grave para falta média ou leve, haja vista previsão legal expressa, caracterizando
a conduta do sentenciado como falta disciplinar de natureza grave, como segue:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...)
VII
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo.”
No mesmo sentido é o Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001092-37.2020.8.26.0026 -Voto no
8
“Artigo 46 - Comete falta disciplinar de natureza grave o
preso que:
(...)
IV- tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho
telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou com o
ambiente externo;”
Assim sendo, inafastável o reconhecimento da prática de
falta grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto
que, ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de
natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da
pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127,
todos da Lei de Execução Penal.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator